Tribunal: TJDFT
Processo: 0750172-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750172-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66590278) da decisão da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0701281-57.2019.8.07.0019 – id 21568970) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel da Quadra 300, Conjunto 55, Lote 07, Recanto das Emas /DF 606, sob o fundamento de que é possível a penhora de bem de família para cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Alega, em suma, a impenhorabilidade, por se tratar de seu único imóvel residencial, configurando bem de família (art. 1o da Lei 8.009/90), no qual reside pessoa com deficiência com direito à moradia digna (art. 31 da Lei 13.146/15). Requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou o cumprimento da decisão somente após a preclusão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator